Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-15.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada oportunamente para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada oportunamente para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.